Tribunal: TJMT
Processo: 1005188-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR. ÔNUS DA DIALETICIDADE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO ESCORREITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO APÓS A VERIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em pedido contraposto ao pagamento dos débitos nos valores de R$ 1.245,60 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) e R$ 13.935,35 (treze mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
2. Observância ao princípio da dialeticidade.
3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado nas faturas e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
4. Irregularidade compreende o período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2019.
5. Consumo anterior ao TOI de 386 KW/h (mês de janeiro/2019). Após desfazimento da irregularidade (mês de fevereiro de 2019) foi aferido o consumo de 819 KW/h.
6. Aumento exponencial do consumo.
7. Manutenção da sentença.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ISOLDA RISSO DE BRITO KRUGER D ALMEIDA - CPF: 621.110.511-87 (REPRESENTANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020